Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO DA RESERVA DO VOO DE VOLTA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.358,25 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a título de reparação danos materiais.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Na espécie, a parte ré atuou na qualidade de plataforma de venda “on line” de passagem aérea e, assim, auferiu lucro com a sua atividade e respectiva venda das passagens, participando, pois, da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores. Assim, deve responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
4. A situação comprovada nos autos, sobretudo a impossibilidade de embarque no voo de volta ao Brasil, transferindo à consumidora a responsabilidade em buscar novo voo que pudesse fazer o trajeto que havia previamente adquirido enseja, indubitavelmente, falha na prestação dos serviços da ré. Assim, deve a fornecedora ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC, pelos danos suportados pela autora.
5. Em relação aos danos materiais, a autora comprovou que teve gastos na quantia de R$ 8.540,40 (oito mil quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos) com a aquisição de nova passagem aérea, hospedagem na Tailândia e alimentação (Ids 23747949 e seguintes). Pelas razões expostas, a referida quantia deve ser ressarcida à requerente.
6. Quanto ao dano moral, é certo que a total ausência de suporte e auxílio à situação vivenciada pela consumidora gera evidentes danos aos atributos da personalidade da mesma.
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada para majorar a condenação da requerida por danos materiais para o valor de R$ 9.898,65 (nove mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (19/02/2020) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
8. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).